Tribunal: CARF
Processo: 11516.720840/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720840/2017-55
ACÓRDÃO
1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARITIMA SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
DESCONTOS INCONDICIONAIS. COMPROVAÇÃO.
Tributam-se os descontos incondicionais redutores da receita bruta que
não foram devidamente comprovados mediante documentação hábil e
idônea pela pessoa jurídica.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NÃO ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
LEGAIS .
Cabe a exclusão da empresa do Simples quando não atende ao limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput do art. 3o da LC 123/06.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. OCORRÊNCIA.
Consoante a Lei Complementar no 123/2006, deve ser excluído do Simples
Nacional o contribuinte que tenha reiteradamente praticado infração à
legislação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidas as conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Andrea Viana Arrais Egypto (relatora), que davam provimento parcial ao recurso para
afastar a motivação da exclusão com base no disposto no art. 29, inciso V, § 9o, inciso II da Lei
Complementar 123/2006.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
2
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista (substituto Integral), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
O presente processo trata de Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a exclusão da empresa do Simples
Nacional.
A exclusão da tributação simplificada se deu através do Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS no 84, de 8/5/2017 (fl. 329), tendo em vista a constatação de unicidade gerencial e
societária com outra pessoa jurídica com fins lucrativos, e assim, tendo a receita bruta global
ultrapassado o limite do inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, e pela
prática reiterada de infração, fatos que importam a exclusão de ofício do Simples Nacional, e ainda
com base no art. 3o, § 4o, III e V, § 6o, e art. 29, V e §§ 1o e 9o, inciso II, c/c art. 18, § 15-A, inciso II,
dessa mesma Lei.
A exclusão promovida pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n. 84/2017 teve
eficácia a partir de 01/08/2013, em relação ao excesso de receita, descrito no art. 3o, § 9o da Lei
Complementar n. 123/2006 e, a partir de 01/01/2013, no tocante à prática reiterada de infração,
nos termos do art. 29, § 1o, sendo acrescida, ainda, do impedimento para o reingresso no regime
especial pelo prazo de 03 (três) anos.
Após cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
338/369), na qual aduz o seguinte:
 O valor das receitas contabilizadas na Conta 3.01.01.005.001.002 –
“Prestação de Serviços a Prazo”, no montante total de R$ 1.755.322,54,
acrescido das receitas constantes na Conta 3.01.05.001.001 “Descontos
Obtidos”, de valor R$ 668.987,52, não ultrapassavam o limite previsto na
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
3
legislação para fins de permanência no Simples Nacional. Para isso, foi
acrescida a receita bruta da empresa VTC Soluções em Turismo EIRELI – EPP;
 Os descontos obtidos e comprovados não possuem natureza de receita,
sendo mero redutores dos custos de aquisição dos produtos e serviços;
 Desde 10.04.2014, o sócio e administrador Sr. Bruno Camilli Voss não integra
mais o quadro societário da empresa VTC Soluções em Turismo EIRELI – EPP,
assim, ausente está a alegada unicidade gerencial e societária apta a ensejar
o excesso de receita;
 É ilegítima consideração de pessoa jurídica diversa para excluir a empresa do
Simples Nacional, pois inexiste identidade entre as empresas;
 Não existe reiteração na prática de infração;
 Ilegalidade da atribuição dos efeitos retroativos;
 Da impossibilidade de impedimento para reingresso;
 Pleiteia o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n. 84/17 e a
manutenção da empresa no Simples Nacional.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 04-47.248 (fls. 3710/3718) a seguir
ementado:

ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DESCUMPRIMSENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
A exclusão de ofício do simples Nacional dá-se nos casos de descumprimento dos
requisitos legais impostos às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, em
razão da sua livre opção.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A situação impeditiva da opção pelo Simples se encontra positivada no
ordenamento jurídico e por esta razão o ato de exclusão tem natureza
meramente declaratória e a legislação tributária permite a retroatividade de seus
efeitos.
A exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as
circunstâncias legal, caso em que a pessoa jurídica fica sujeita a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
4

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 19/12/2018 (fl. 3721) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 17/01/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls.
3724/), onde repisa as alegações apresentadas em sua manifestação de Inconformidade e, ao
final, requer:
 A reforma do Acórdão n. 04-47.248, objetivando o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS n. 84/17, diante da inocorrência das causas
excludentes ali apuradas, impondo-se a manutenção da Recorrente no
âmbito do Simples Nacional;
 Em não sendo este o entendimento, requer, ao menos, que a sua exclusão
produza efeitos somente a partir de 08/05/2017, que é a data da emissão do
ato excludente ou, ainda, que seja afastada a vedação para o ingresso no
regime pelo prazo de 3 (três) anos, com a sua consequente reinclusão já a
partir de 01/01/2015.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Limite Legal da Receita Bruta Global
A Recorrente se insurge contra a sua exclusão do Simples Nacional por ter, nos
termos indicados pela Fiscalização, ultrapassado o limite legal de receita bruta consignado no art.
3o, inciso II da Lei Complementar n. 123/06, haja vista a unicidade gerencial e societária com outra
pessoa jurídica, com exclusão de ofício a partir de 01/08/2013, na forma do art. 3o, § 9o do mesmo
diploma legal.
Afirma a Recorrente que a administração da MARÍTIMA SOLUÇÕES EM
TURISMO EIRELI – EPP, ora Recorrente, era exercida à época, pelo Sr. Bruno Camilli Voss, o
que afastaria a premissa manifestada pelo auditor fiscal de que o sócio administrador da Marítima
Soluções em Turismo EIRELI – EPP também administrava outra pessoa jurídica com fins
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
5
lucrativos, situação que teria enquadrado a contribuinte na circunstância impeditiva do art. 3o, § 4o,
inciso V da Lei Complementar n. 123/06.
Com relação à exclusão do Simples Nacional em razão de a empresa possuir, em seu
capital social, pessoa física sócia de outra empresa que receba o mesmo tratamento jurídico
diferenciado disposto na Lei Complementar n. 123/06, com base no art. 3o, § 4o, inciso III da LC,
afirma que desde 10.04.2014, o sócio e administrador Sr. Bruno Camilli Voss não integra mais a
empresa VTC Soluções em Turismo EIRELI – EPP, consoante Item 2 da 19a Alteração Contratual.
Assevera que, embora o Auditor Fiscal tenha considerado como receitas, além da
“Prestação de Serviços a Prazo”, no montante total de R$ 1.755.322,54, os “Descontos Obtidos”, no
valor R$ 668.987,52, por se tratarem de receita operacional decorrentes do exercício de seu objeto
societário, não obstante, ambas as contas somadas não ultrapassavam o limite previsto na legislação
para fins de permanência no Simples Nacional, conforme reconhece a própria autoridade
administrativa em seu Relatório Fiscal.
Consoante disposto na Representação Administrativa que deu ensejo à exclusão da
empresa do Simples Nacional, constatou-se que a empresa não declarou a totalidades das suas
receitas, conforme art. 18, § 15-A, inciso II da LC 123/2006. Verificou-se que o sócio
administrador Maurício Voss, participou como sócio e também administrador de outra pessoa
jurídica do Simples Nacional, cuja receita global ultrapassou os limites de que trata o inciso II, do
art. 3o da LC 123/2006. Além da Marítima, foi sócio e administrou a pessoa jurídica VTC
SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP, onde atualmente é o único proprietário.
O senhor Bruno Camilli Voss, sócio da empresa à época, também foi sócio
administrador de outra pessoa jurídica do Simples Nacional, cuja receita global ultrapassou os
limites de que trata o inciso II, do art. 3o da LC 123/2006. Além da Marítima, onde atualmente é o
único proprietário, foi sócio administrador também da pessoa jurídica VTC SOLUÇÕES EM
TURISMO EIRELI-EPP.
Durante o ano de 2013, o Sr. Maurício Voss foi proprietário de 99% da VTC
SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP. Já o Sr. Bruno Camilli Voss foi proprietário de 1% do
capital social, sendo administrador até 26/11/2006, conforme contrato social e, o restante do
período, através de procuração.
Segue quadro Social das empresas:

Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
6

No que tange às receitas omitidas, além das receitas contabilizadas como “Prestação
de Serviços a Prazo”, no montante total de R$ 1.755.322,54, e como “Descontos Obtidos”, no valor
R$ 668.987,52 da empresa MARÍTIMA SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI – EPP, foi também
considerada a receita da empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP, no valor de R$
1.773.417,81 e a receita não computada nas receitas de prestação de serviços, relativas aos
“Descontos Obtidos”, no valor R$ 4.150.166,36.
Nesse ponto, é importante destacar o que dispõe a Lei Complementar no 123, de
2006, nos termos vigentes à época dos fatos:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos
desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os
efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
7
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.

No caso em tela, de acordo com os documentos adunados aos autos, fornecidos pelo
próprio contribuinte, constata-se a participação de pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar. No entanto, para a configuração da hipótese de exclusão, há necessidade de se
comprovar que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3o da LC
123/2006. Assim, a participação em outra empresa, como efetivamente ocorreu, juntamente com o
fato de que a receita bruta global ultrapasse o limite disposto em Lei é que caracteriza a condição de
exclusão da Recorrente da tributação simplificada.
Verificando-se apenas as receitas de prestação de serviços, tem-se o valor de R$
1.755.322,54, da empresa MARÍTIMA SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI – EPP, e o valor de
R$ 1.773.417,81, da empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP, o que corresponde
ao montante de R$ 3.528.740,35, encontra-se dentro dos limites dispostos no inciso II do art. 3o da
LC 123/2006.
Os valores referentes aos “Descontos Obtidos”, corresponde ao montante de R$
668.987,52, da empresa MARÍTIMA SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI – EPP, e a importância
de R$ 4.150.166,36, da empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP.
Dessa forma, somados os valores da prestação de serviços com os valores dos
“Descontos Obtidos”, estaria a empresa infringindo as regras do limite de receitas que, nos termos
em que vigentes à época dos fatos, dispunha da seguinte forma: II - no caso da empresa de pequeno
porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
No entanto, a empresa questiona a configuração desses valores como receita bruta e
assevera que os descontos obtidos não possuem natureza de receita, sendo mero redutores dos
custos de aquisição dos produtos e serviços, provenientes de concessões comerciais firmadas entre a
Impugnante e seus fornecedores e não podendo ser considerados como receita bruta passível de
tributação pelo Simples Nacional. E, ainda que se pudesse interpretar tais descontos como receitas,
eles compreenderiam as chamadas receitas financeiras e, como tal, também não integrariam a
receita bruta do regime próprio das microempresas e empresas de pequeno porte.
Esclarece que atua no ramo de turismo, ao realizar a venda de seus produtos e
serviços, como pacotes turísticos, passagens rodoviárias e aéreas, bilhetes de hotéis, serviços de
passaporte, entre outros, era beneficiada por reduções nos valores praticados pelos seus
fornecedores, os quais eram registrados como descontos financeiros obtidos, na Conta 2858 –
3.01.05.001.001 “Descontos Obtidos”, inserida no grupo “Receitas Financeiras”. Por sua vez, uma
parcela desses descontos era repassada aos seus clientes e registrada na forma de descontos
financeiros concedidos, na Conta 3812 – 3.07.05.002 “Descontos Concedidos”.
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
8
Afirma que para o seu controle operacional, administrativo e financeiro, utiliza dois
sistemas, quais sejam o SOPE e o STUR, ambos destinados a atender exclusivamente às operadoras
de turismo. Através deles, é possível retirar informações sobre o número da venda e do contrato, o
nome do cliente e do fornecedor, o valor da receita bruta, o custo total do produto ou do serviço e,
sobretudo, o montante dos descontos obtidos, que é o objeto em discussão.
É certo que o desconto comercial não tem natureza de receita, pois não se cuidam de
operações de conta própria decorrente da prestação de serviços, mas trata apenas de uma redução do
custo. Veja-se o disposto no § 1o do art. 3o da LC 123/2006:

§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

No entanto, no caso em tela, há de se observar as provas apresentadas e a análise dos
fatos ocorridos. Para tanto, destaco a seguir os esclarecimentos contidos na Representação Fiscal, a
seguir destacados.
As empresas MARÍTIMA SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI – EPP e VTC
SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP apresentaram Conta contábil 3.01.05.001.001
“Descontos Obtidos”, com valores não computados na soma das receitas relacionadas ao Simples
Nacional.
Intimada para esclarecimentos a empresa afirmou que, em verificação junto à
Tecplan (contabilidade) informou que o uso de descontos financeiros sempre foi prática na
negociação com clientes e fornecedores e que na época, ao atingir centos níveis de vendas, a
empresa era beneficiada com reduções de valores dos fornecedores e que parte desses descontos
eram repassados aos clientes.
Esclarece que, apenas quando tinha conhecimento dos descontos financeiros que a
contabilidade realizava os ajustes dos saldos contábeis. A contabilidade não realizada o desconto a
nível de fatura individual, mas a nível de saldo, comparando o saldo contábil (que registrava as
faturas e o saldo financeiro).
A Fiscalização observou que, quando os chamados Descontos Obtidos eram
repassados em parte aos clientes quando a empresa atingia um nível de vendas, eram feitos registros
na Conta contábil “3.01.07.001.002 Descontos Concedidos”, portanto, requereu os históricos dos
lançamentos contábeis e os documentos que deram suporte a tais relatórios e esclarecimentos
quanto à contabilização e origem dos valores lançados.
A empresa esclareceu que na MARÍTIMA eram realizados ajustes dos saldos da
conta Descontos Concedidos quando da percepção que o saldo da conta 1405 – 2.01.01.002.006 –
Viagens Contratadas não conferia com os relatórios financeiros entregues. Mais uma vez aponta que
a contabilidade não realizava o desconto a nível de fatura individual, mas a nível de saldo contábil
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
9
(que registrava as faturas) com o saldo financeiro, originando os lançamentos com histórico
“Conforme Relatório mês/2013”.
A empresa não conseguiu reconstituir os relatórios e a documentação que afirma já
entregue, a Fiscalização indica documentos de caixa, onde os relatórios não estavam inclusos.
A Fiscalização afirma que a Conta contábil 3.01.05.001.001 “Descontos Obtidos”
não espelha a verdadeira natureza da operação. A contribuinte não observou os princípios contábeis
da tempestividade, integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, elementos
quantitativos e qualitativos, o que compromete a fidedignidade das informações.
Ao verificar que a empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP não
computou a importância de R$ 4.150.166,36 da conta “Descontos Obtidos”, a Fiscalização requereu
esclarecimentos por escrito quanto à contabilização e origem dos valores lançados na conta
contábil, além das cópias dos documentos que deram suporte aos valores lançados e a metodologia
e a contabilização na conta “3.01.07.001.002 Descontos Concedidos”.
Em resposta reiterou o que informado pela empresa MARÍTIMA, no que tange aos
ajustes dos saldos da conta Descontos Concedidos quando da percepção que o saldo da conta 1405
– 2.01.01.002.006 – Viagens Contratadas não conferia com os relatórios financeiros entregues e que
não realizada o desconto a nível de fatura individual, mas a nível de saldo contábil, originando os
lançamentos com histórico “Conforme Relatório mês/2013”.
O que se percebe é que não há fidedignidade na contabilização dos Descontos
Concedidos para que se afira, com a precisão necessária, a origem e a natureza dos referidos valores
contidos na conta como “descontos”, tendo em vista que não há respaldo documental adequado.
Embora seja comum os descontos na referida área de atuação da empresa, a própria
contribuinte, ao responder as intimações durante a fiscalização, indica incongruências e
dificuldades, quando destaca os ajustes dos saldos contábeis, a não conferência com relatórios
financeiros, a impossibilidade de reconstituição das contas através de relatórios.
Conforme bem destacou o Relatório da Representação Fiscal:

Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
10

Em face do exposto, não assiste razão à Recorrente, permanecendo válida a exclusão
por excesso de receita, devendo ser mantido, nesse ponto, o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS
n. 84/2017, com eficácia a partir de 01/08/2013, nos termos do art. 3o, § 9o da Lei Complementar n.
123/2006.

Prática Reiterada de Infração
Além do excesso de receita, em face da constatação de omissão de receita, tendo em
vista que a empresa, ao fazer uso da conta contábil “Descontos Obtidos”, não informou
mensalmente referidos valores como receita bruta, a Fiscalização constatou a hipótese de exclusão
decorrente da prática reiterada, conforme o disposto no art. 29, inciso V, § 9o, inciso II, c/c art. 19, §
15-A, inciso II, estando sujeita à exclusão a partir de 01/01/2013. Vejamos:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; (Grifamos).
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto
de infração ou notificação de lançamento; ou
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
11
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas
dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o §
3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o §
15:
II - deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o
vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional em
cada mês, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.

Com relação à prática reiterada, as razões da fiscalização para a constatação da
“prática reiterada” foram apresentadas da seguinte forma:

O alcance do conceito de prática reiterada deve ser verificado a partir do § 9o do art.
29, que delimita a aplicação do conceito legalmente estabelecido, nos seguintes termos:

§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto
de infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
12
A prática reiterada, no entendimento da Fiscalização, é o fato de ter ocorrido
omissões de receitas de modo contínuo, em todos os meses do período de 01/2013 a 12/2013, o que
foi confirmado pela DRJ e questionado pela Recorrente.
Discordo desse entendimento.
Primeiro, há de se observar que a reiteração da infração ocorre quando a prática da
infração é constatada mais de uma vez; segundo, a referida infração deve ser considerada a partir da
Lei Complementar 123/2006, uma vez que o legislador não tratou de infração à legislação tributária.
Dessa forma, tal prática deve ser considerada infração à referida LC, o que não tem a
abrangência da infração à legislação tributária. Portanto, a infração reiterada deve ser capitulada no
referido mandamento legal e deve ser considerada infração já definitivamente julgada, tendo em
vista que, enquanto pendente de julgamento, eventual infração ainda não se consolidou e pode vir a
ser extinta.
Feitas essas observações, é importante destacar que a Fiscalização restringiu a sua
consideração acerca da reiteração, ao disposto no inciso II do § 9o do art. 29 da Lei Complementar
no 123/2006, que preceitua como prática reiterada “- a segunda ocorrência de idênticas infrações,
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo”.
No entanto, em nenhum momento a acusação fiscal busca descrever quais as
condutas da contribuinte seriam caracterizadas como utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro.
O fato de existirem descontos contabilizados, por si só, não indicam o dolo do
contribuinte objetivando reduzir o pagamento de tributo. Além do que, dentro da atividade da
Recorrente, referidos descontos são comuns e, embora não tenham sido acatados por questões de
comprovação e, portanto, o entendimento foi de que deveria ser registrado como receita, não traz
qualquer convicção de que haveria a contribuinte se utilizado de artifício, ardil ou meio fraudulento
para induzir a fiscalização em erro e manter vantagem para si.
Nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64, “fraude é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Não há nos autos, não há qualquer indicação de esforço adicional do contribuinte
com intenção de fraudar o Fisco e, na hipótese prevista no inciso II, do § 9o do art. 29, demanda a
inequívoca comprovação de conduta praticada mediante a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo, de modo a ser imprescindível a inequívoca comprovação do dolo.
Nesse contexto, a simples constatação da omissão de receita não significa que
referida conduta tenha sido praticada de maneira dolosa, até porque, a omissão de receitas não
pressupõe o dolo, de modo que este necessita ser provado e não presumido, conforme entendimento
já consolidado nos termos do conteúdo das Súmulas CARF no 14 e 25:
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
13

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, afasto a motivação da exclusão da empresa do Simples Nacional com base no
disposto no art. 29, inciso V, § 9o, inciso II da Lei Complementar 123/2006 e validade a partir de
01/01/2013, disposta no Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n. 84/2017.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a motivação da exclusão com base no disposto no
art. 29, inciso V, § 9o, inciso II da Lei Complementar 123/2006, permanecendo a exclusão pelo
outro motivo (ultrapassar o Limite Legal da Receita Bruta Global).

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado
Inobstante o bem articulado voto da Conselheira relatora, manifesto minha
divergência quanto ao encaminhamento proposto, justificada pelas razões aduzidas na sequência.
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional foi motivada pelas seguintes
ocorrências:
a) receita bruta anual superior ao limite de adesão ao Simples (inc. II do art. 3o da
Lei 123/2006);
b) prática reiterada de infração à legislação tributária (inciso V do artigo 29 da Lei
123/2006).
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
14
No caso, minha divergência reside apenas na interpretação dada ao segundo
fundamento da exclusão - prática reiterada de infração à legislação tributária-, mais
especificamente, na compreensão do significado do verbo “reiterar”.
Segundo o dicionário “Aurélio”, reiterar significa repetir ou renovar.
Guiado pela interpretação gramatical, nada obstante as respeitáveis opiniões em
contrário no âmbito da jurisprudência deste Conselho, entendo que a opção do legislador pelo
verbo “reiterar” na construção da norma escrutinada denota sua intenção de estabelecer um
critério objetivo para a exclusão do Simples Nacional na situação delineada, segundo o qual a
reiteração estaria configurada quando a infração fosse praticada pela segunda vez num
determinado período fixado como parâmetro.
Nessa perspectiva, considerando que o contribuinte no período fiscalizado
procedeu à apuração mensal da receita bruta e tributos federais, deve ser sopesado,
consequentemente, se houve o cometimento da infração por dois ou mais períodos de apuração
mensais para efeito de aplicação do critério objetivo de exclusão adotado pelo legislador.
A este respeito, não há qualquer dúvida sobre a reiteração da conduta infracional e
violação à legislação tributária pelo contribuinte, porquanto a auditoria fiscal constatou que houve
omissão de receita durante todo o ano-calendário de 2013, conforme mostra o excerto seguinte,
extraído do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 16):

A magnitude das diferenças mensais de receitas omitidas somada à repetição da
infração por 12 períodos-base de apuração consecutivos faz presumir a intenção deliberada do
contribuinte em fraudar a fiscalização tributária e furtar-se ao recolhimento de parte dos tributos
devidos, não se mostrando crível que essa conduta tenha decorrido de “erro”.
A rigor, tal procedimento subsome-se ao inciso V do artigo 29 da Lei 123/2006 e
justifica a exclusão do contribuinte do Simples Nacional por prática reiterada de infração à
legislação tributária.
Considerando todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.128 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720840/2017-55
15

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 3763
DF CARF MF
Original